Tribunal: TJDFT
Processo: 0711424-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. PACIENTE COM CÂNCER. RECUSA DO EXAME PET-CT. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. VALORAÇÃO.
I – A relação jurídica decorrente de contrato de plano de saúde firmado com entidade de autogestão é regida pelo Código Civil e pela Lei 9.656/98, Súmula 608 do e. STJ.
II – O rol de coberturas e procedimentos previstos pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde
III – A recusa do tratamento prescrito ao autor como necessário ao seu quadro clínico foi ilícita, ante a violação ao princípio da boa-fé objetiva e por restringir os direitos fundamentais à vida e à saúde do paciente, que são inerentes à natureza do contrato. O plano de saúde não pode recusar o exame indispensável requerido pelo médico diante do quadro clínico do paciente.
IV – A negativa de autorização do exame ao autor, portador de câncer de próstata, causou-lhe ansiedade, angústia e estresse, aptos a caracterizar o dano moral, abalando de modo inequívoco o seu estado psíquico e emocional.
V – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.
VI – Apelação desprovida.